Tribunal: TCU
Processo: 015.193/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1206/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação, tendo sido inicial e equivocadamente autuada como auditoria, mas convertida posteriormente a partir do despacho à Peça 83 por força do item 9.12 do Acórdão 2791/2017-TCU-Plenário , com o objetivo de apurar as eventuais falhas no procedimento técnico-administrativo destinado a fundamentar a Mensagem de Veto 41/2010 da Presidência da República ao Projeto de Lei n.o 46/2009 do Congresso Nacional sobre as obras na Refinaria Presidente Vargas em Araucária - PR (Repar); Considerando que a presente representação deve ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, inicialmente, a unidade técnica propôs e realizou a audiência de alguns agentes públicos (Peça 23 e Peça 82); Considerando que, mais adiante, a unidade técnica passou, no entanto, a assinalar o eventual prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório para os demais agentes públicos diante da ausência da documentação comprobatória pelo longo transcurso temporal; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria sugerido a parcial procedência da presente representação, mas, em função do suscitado prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, o TCU deve, por isonomia, promover o arquivamento do presente feito em prol de todos os agentes públicos, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com o subsequente apensamento definitivo do presente feito ao TC Processo 023.301/2015-5 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para promover o arquivamento do presente feito, sem o eventual julgamento de mérito, em função da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 015.193/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Luiz Alberto dos Santos (CPF XXX.446.230-XX); Beto Ferreira Martins Vasconcelos (CPF XXX.815.116-XX); Marco Antônio Martins Almeida (CPF XXX.163.621-XX); Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX). 1.2. Instituições: Casa Civil da Presidência da República; Ministério de Minas e Energia; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: Carlos Roberto de Siqueira Castro (20.015/OAB-DF), entre outros, representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Marina Jacob Lopes da Silva Santos (334649/OAB-SP), entre outros, representando Beto Ferreira Martins Vasconcelos; João Geraldo Piquet Carneiro (800-A/OAB-DF), entre outros, representando Marco Antonio Martins Almeida; Adriano Augusto de Souza, entre outros, representando a Casa Civil da Presidência da República; Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S/A. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência, além do envio à Controladoria-Geral da União (CGU), à Petróleo Brasileiro S.A., ao sucessor da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato junto ao Ministério Público Federal nos Estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, ao sucessor da Força-Tarefa da Operação Lava-Jato junto à Advocacia-Geral da União no Paraná e ao Diretor-Geral da Polícia Federal, para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 023.301/2015-5 .